Tribunal: TJMT
Processo: 0012848-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E BENS APREENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra decisão que extinguiu a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela prática do crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998). O apelante pleiteia a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, e dos objetos apreendidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
Se é devida a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado em razão da prescrição do crime pelo qual o apelante foi condenado.
Se é devida a restituição dos bens aprendidos em razão da prescrição do crime pelo qual o apelante foi condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Em razão da extinção da punibilidade do apelante, deve ser restituído o valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, desde que comprovado o recolhimento, conforme determina o art. 337 do Código de Processo Penal.
3. Devem ser restituídos os objetos apreendidos, uma vez extinta a punibilidade do apelante, em respeito ao direito de propriedade, conforme previsto no art. 5o, XXII, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. Em razão da extinção da punibilidade do apelante, o valor pago a título de fiança deve ser restituído, devidamente atualizado, desde que haja comprovação documental do recolhimento.
2. A extinção da punibilidade obriga a restituição dos bens apreendidos, salvo demonstração de que foram instrumentos, produtos ou proveitos do crime.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXII, Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1o; e Código de Processo Penal, arts. 120 e 337.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012848-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADINAILDO COELHO BRITO - CPF: 676.509.965-49 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E BENS APREENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão que extinguiu a punibilidade do
apelante
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela prática do crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998). O apelante pleiteia a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, e do
s
objetos apreendidos
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões
em discussão:

Se é devida a
restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado

em razão da prescrição
do crime pelo qual o
apelante foi condenado.

Se
é devida a restituição dos
bens apre
ndidos em razão da prescrição do crime pelo qual o apelante foi condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Em razão da
extinção da punibilidade do apelante, d
e
ve
ser
restituído
o valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, desde que comprovado o recolhimento, conforme
determina o
art. 337 do Código de Processo Penal.

3. D
evem ser restituídos
os objetos apreendidos
, uma vez extinta a punibilidade
do apelante
, em respeito ao direito de propriedade
, conforme

previsto no
art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
Em razão da extinção da punibilidade do apelante
,

o
valor
pago
a título de fiança
deve ser restituído,
devidamente atualizado,
desde que haja
comprovação documental
do recolhimento
.

2
. A extinção da punibilidade
obriga a restituição dos
bens apreendidos, salvo demonstração de que
foram
instrumentos, produtos ou proveitos do crime
.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5o, XXII, Código Penal,
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1o;
e
Código de Processo Penal,
arts
. 120 e 337
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adina
i
ldo
Coelho Brito
, contra a
decisão

que extinguiu sua punibilidade
prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
00
12848-08.2015.8.11.0003
, código
796203
,
pela prática do crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei n. 9.605/1998
)
, nos termos do art. 107, IV, c/c
art
s
. 109, VI, e art. 110, § 1°, do Código Penal.
No mesmo édito judicial, foi negada a devolução da fiança e dos objetos apreendidos.

O apelante
, nas razões encontradiças no ID
228365668
,
postula
a
restituição
do valor da fiança e d
os objetos apreendidos
,
em
decorrência
do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
;
prequestiona
ndo
, ao final, a
matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
228365670
, requer o provimento
deste
recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
240436197
,
se posiciona

“pelo provimento do recurso para determinar a restituição dos bens apreendidos, bem como do valor atualizado eventualmente pago a título de fiança, mediante comprovação, respectivamente, da propriedade e do recolhimento, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau”.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Em análise
destes
autos,
verifica-se
que o apelante foi condenado pelo crime de poluição sonora,
previsto no
art. 54, caput, da Lei n. 9.605/98
, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa
fixados no valor de 1/30 avos do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
conforme se observa

d
a sentença condenatória vista
no ID 228365654.

Tendo em vista a quantidade
da
pena aplicada
ao apelante
, foi requerido
o reconhecimento da prescrição retroativa, sob o argumento de que a denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2015 e a sentença condenatória publicada em 31 de maio de 2023, resultando em um intervalo de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias sem qualquer suspensão ou interrupção do
prazo prescricional
.

Além disso, postulou-se
a restituição do valor pago à título de fiança,
com a atualização do valor adimplido à época
; bem como a
restituição dos bens apreendidos
.

Realmente,
o
juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade
do apelante
tal como se vê
no ID
228365663,
nos te
rmos do art. 107, IV e art. 110, § 1°, do Código Penal
,
sem, contudo, restituir a fiança e os bens apreendidos,

tal como
pode se inferir desta parte da sentença recorrida:

[...]

O artigo 110, do CP, dispõe que:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1o - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

In
casu
, com base no dispositivo supra, percebe-se que a ação penal se encontra prescrita, vez que a sentença condenatória fixou a pena base de 01 ano de reclusão, tendo como prazo prescricional 04 (quatro) anos (art.109, V, do CP).

Ressalta-se que não houve a interposição de recurso pela acusação, e em razão disso o prazo prescricional regula-se pelo quantum da pena concretamente aplicada.

Assim, contando-se
o prazo entre o recebimento da denúncia (16.10.2015) e o da publicação da sentença (31.05.2023), tem-se o decurso do lapso temporal de mais de 07 (sete) anos
, não subsistindo razão para o prosseguimento do presente feito, já que
operou-se
a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto, e
com fulcro nos
arts
. 107, inciso IV c/c 109, I e 110, §1o do CP
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado
ADINALDO COELHO BRITO
, brasileiro, solteiro, nascido em 14.05.1971, portador do RG no. 0996835-0 SSP/MT, inscrito no CPF no 676.509.965-49, filho de Ananias Pereira Brito e Maria de Lourdes Arcanjo Coelho, residente e domiciliado na cidade de Rondonópolis/MT, pela ocorrência da prescrição.

Consigno que não houve o recolhimento de fiança
, conforme consta no
alvará de soltura do Num. 61188702 - Pág. 37
.

Concernente a
aparelhagem de som, mantenho seu perdimento, vez que restou comprovado a prática do delito descrito na denúncia
o que culminou na prolação da r. sentença condenatória.
Além do mais, o denunciado se encontra em lugar incerto e não sabido
, vez que todas as diligências para localização de seu paradeiro restaram infrutíferas o que ensejou na aplicação do disposto no artigo 367 do CPP.
[...]
.

Desta
camos

O
art
.
337 do Código de Processo Penal
dispõe que
, sendo declarada extinta a ação penal, a fiança
adimplid
a deverá ser restituída, com o valor devidamente atualizado.
No
entanto,
embora
tenha sido arbitrad
a

a
fiança no valor correspondente a três
salários

mínimos
como condição para a soltura do apelante, não consta
nestes
autos o comprovante de pagamento da referida quantia.

Sendo assim
, adoto o posicionamento da Procuradoria-Geral de Justiça,
e, por isso,
deve ser
determin
ada
a restituição
ao apelante
do valor atualizado eventualmente pago a título de fiança, mediante comprovação do recolhimento, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau.

O apelante
postula
, ainda, a
restituição do
s

seguintes
be
ns
apreendido
s
:
3 (três) caixas de som, 1(um) som 3x1 marca Sony, 2 (dois) DVDs, sendo 1(um) da marca
tectoy
e 1(um) da marca LG, bem como 1(uma) TV da marca
Sansung
, conforme consta do Relatório Técnico n
.
101/2a.Cia
PMPA/BPMPA/2015, visto no ID
228364685
.

Com razão
, mais uma vez,
o apelante.

Isso porque, n
ão obstante

tenha
sido condenado pelo crime de poluição sonora, a extinção
da
punibilidade
do apelante
em razão da prescrição
,
afasta qualquer possibilidade de aplicação de pena, incluindo a perda de bens.

E, na espécie, a despeito de
não const
ar

nestes
autos o comprovante formal de propriedade do
s

objetos acima
referidos
, as circunstâncias evidenciam que o apelante é o
seu
legítimo proprietário, considerando que o
s

bens
fo
ram
apreendido
s
no interior de sua residência. Tal contexto gera uma presunção de
domínio
que, à falta de prova em sentido contrário, deve ser suficiente para fundamentar a devolução
almejada.

É sabido que
,
n
os termos do art
.
120 do Código de Processo Penal, os bens apreendidos durante a instrução processual ou no curso da investigação devem ser restituídos ao acusado, salvo se forem instrumentos, produtos ou proveitos do crime, ou se sua retenção for indispensável para fins de persecução penal ou cumprimento de eventual condenação.

No presente caso, embora o
s itens sonoros
possa
m
ter sido utilizado
s
como instrumento
s
da prática delitiva, o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da punibilidade
do apelante
inviabilizam qualquer medida punitiva ou restritiva contra o apelante, incluindo a manutenção do
s objetos
sob custódia estatal.

É i
mportante destacar
, ainda nesse diapasão, que
apesar da condenação
do apelante
,
a prescrição do delito impede a imposição de qualquer sanção ou medida acessória, tornando a retenção
do dinheiro pago a título de fiança
desprovida de amparo legal
. Do mesmo
modo,
considerando
que
os

bens
não representa
m
qualquer risco à ordem pública ou ao interesse processual, é imperiosa
a

sua
devolução
ao
apelante
,
em respeito ao
direito fundamental de propriedade, consagrado no art
.
5o,

XXII
da Constituição Federal.

Finalmente
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante,
deve ser asseverado
o pleito está prejudicado diante do provimento
deste
recurso.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Adina
i
ldo
Coelho Brito
, determinando
:

a restituição do valor atualizado pago a título de fiança, mediante comprovação do recolhimento, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau;
bem como a
restituição dos
seguintes
objetos: 3 (três) caixas de som, 1(um) som 3x1 marca Sony, 2 (dois) DVD
:
sendo 1(um) da marca
tectoy
e 1(um) da marca LG
e
1(uma) TV da marca
Samsung
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025